Tribunal: TJES
Processo: 5002617-62.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002617-62.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: REYSILA ROSSI LIMA RODRIGUES DE CARVALHO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5002617-62.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO:
REYSILA ROSSI LIMA RODRIGUES DE CARVALHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO VERTICAL. DIFERENÇA. VALOR CORRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que preencheu os requisitos para progredir verticalmente para a classe imediatamente superior no cargo em que ocupa, bem como receber a diferença de remuneração correspondente.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial da autora da seguinte forma:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) CONDENAR o Município de São Mateus a promover verticalmente a parte requerente para a classe imediatamente superior no cargo ocupado; b) CONDENAR o ente réu a incorporar as verbas referentes às diferenças salariais devidas aos vencimentos da parte autora no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento); c) CONDENAR o ente requerido a pagar as diferenças salariais vencidas, entre 01/04/2021 a 31/07/2023 , que perfazem o montante de R$ 41.230,05, consoante cálculos de Id 40974987, pag. 22.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que o valor utilizado pela autora como diferença, R$924,34, está equivocado e que o valor certo seria R$809,64

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Conforme se vislumbra nos autos, a autora não progrediu apenas verticalmente, como também horizontalmente. No demonstrativo de pagamento de julho de 2022 a autora estava no padrão: P5-25H-III-C, com o vencimento de R$2.057,85. Já em agosto de 2022, apesar de constar no padrão P6-25H-IV-D, recebeu R$2.882,78 a título de vencimento, valor que corrigido no mês seguinte para R$2.982,19, estando de acordo com a tabela apresentada pela recorrente em sede de contestação. Portanto, o valor apontado pela autora como a diferença, qual seja de R$924,34, está correto.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)